Tribunal: TJES
Processo: 5004553-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004553-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AGOSTINHO JARETA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por AGOSTINHO JARETA em face de BANCO BMG S.A. Narra o autor, em síntese, que em abril de 2021 percebeu a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário por comando da empresa ré, na proporção aproximada de R$ 219,83 (duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), desde novembro de 2019, sem que jamais tenha firmado com ela qualquer contrato. Pelo exposto requereu, liminarmente, que a ré fosse compelida a abster-se de descontar qualquer valor referente a suposto contrato. No mérito, pleiteia a declaração de inexistência de qualquer contrato supostamente entabulado e a condenação da ré ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como de indenização pelos danos morais sofridos.

Foi proferida decisão (Id. 2368305), que deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor.

Em sede de contestação (Id. 2368309), o requerido aduziu a decadência do direito pleiteado pelo autor, bem como, alegou ausência de ilícito indenizável, uma vez que o contrato foi celebrado e houve transferência dos valores contratados para conta bancária do requerente, mencionando, ainda, que o autor realizou saques das quantias transferidas. Ademais, sustentou a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos legalmente firmados, o exercício regular do direito, e a impossibilidade de restituição em dobro e de inversão do ônus da prova. Razões pelas quais requereu a improcedência da demanda, tendo, subsidiariamente, pleiteado pela devolução dos valores depositados na conta do autor, ou a compensação do crédito, em caso de procedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (Id. 2368332), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, no sentido de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida, DECLARAR INEXISTE o negócio jurídico ensejador dos descontos discutidos nos autos, bem como CONDENAR a requerida a devolver à autora a importância de R$ 3.737,11 (três mil e setecentos e trinta e sete reais e onze centavos), a título de danos materiais, com juros moratórios de 1% ao mês contados da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do ajuizamento da demanda, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir da prolação da sentença.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (Id. 2368335). Em suas razões, alega preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, entendendo ser necessária perícia técnica para a solução da lide. No mérito, aduz a ausência de irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado,haja vista que o autor assinou o contrato, reiterando que foram realizadas transferências para a conta bancária do autor, e que os valores foram sacados. Afirma que a contratação se deu de forma eletrônica, e alega a boa-fé objetiva e o princípio do
pacta sunt servanda
. Ademais, menciona que não merece prosperar a determinação de devolução dos valores descontados do autor para pagamento da fatura do cartão, ante a ausência de irregularidade na contratação e, por conseguinte, ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, e a compensação dos valores transferidos para a conta do autor.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (Id. 2368341). Na ocasião, alega a inexistência de incompetência do Juizado Especial; inexistência de contratação, ante a ausência de assinatura no contrato acostado pelo requerido. Alega que não houve transferência de valores para sua conta, e que não há comprovante de TED nos autos. Afirma a impossibilidade de contratação eletrônica, pois não possui smartphone, bem como que não recebeu nenhum SMS do requerido, reiterando que não firmou o contrato com o banco. Reitera a ocorrência de danos materiais e morais, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pelas partes, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
.

De início, rejeito a preliminar de extinção em razão da necessidade de perícia grafotécnica, pois é competente este Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, nem mesmo no que se refere à suposta necessidade de produção de prova pericial, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato
válido e assinado
que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato de empréstimos consignados. Além de ter acostado contrato sem assinatura do autor, ora recorrido, o recorrente utiliza-se de telas sistêmicas, a fim de demonstrar a alegada regularidade na contratação, as quais, por serem produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Analisando detidamente os autos, verifico que restou demonstrado pela parte autora a realização dos descontos por parte da empresa ré, que devidamente citada e intimada, não apresentou qualquer contrato hábil a comprovar que foi celebrado negócio entre as partes e o débito foi efetivamente contraído, uma vez que o contrato juntado aos autos não apresenta a assinatura do requerente. Ademais, não demonstrou a requerida ter realizado a transferência dos valores para conta bancária do autor, mas apenas a sua disponibilização para saque mediante cartão de crédito que não comprovou ter ele utilizado.

Ademais, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, o recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.